Tribunal: TJPA
Processo: 0805928-92.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0805928-92.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ARINE NAELLE SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ PA TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. QUEIXA-CRIME. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. QUERELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECÉM-FORMADA. MANDAMUS CONHECIDO E CONCEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que de acordo com o Código de Processo Civil, é hipossuficiente a parte que comprovar que não está em condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

2. Assim, a requerente interpôs Mandado de Segurança, pugnando pela reforma da decisão que negou a gratuidade da justiça da Queixa-Crime, tendo inclusive juntado documentos, quais sejam, Carteira de Trabalho e RAIS – Consulta Trabalhador, comprovando a impossibilidade de realizar o pagamento das custas processuais, uma vez que é recém-formada psicóloga e não está empregada.

3.
Mandamus
conhecido e concedido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
mandamus
e, conceder a gratuidade da justiça, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 23 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 21 maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de medida liminar impetrado por
ARINE NAELLE SILVA RIBEIRO
em face de ato praticado pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
o qual proferiu decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita.

Alega a defesa, que a impetrante é solteira, não trabalha, estudante e mora sozinha na cidade de Tucuruí com o objetivo de se formar em Psicologia (está cursando o último ano da graduação), bem como já vislumbra a possibilidade de ingressar na carreira de Mestrado. Sua vinda se deu em decorrência da conclusão do Ensino Médio e a atual cidade que seus pais moram – Novo Repartimento/PA, não a possibilitar de cursar a faculdade de Psicologia, foi então que decidiram conjuntamente sobre a moradia nesta cidade cuja única finalidade é a de estudo. Pois bem, há de se mencionar que houve entre as partes [querelante e querelado], um envolvimento amoroso, desses que tipicamente acontecem entre jovens que ingressam nas IES e nisso, afloram-se os hormônios a fim de juntar-se em enlaces que muitas das vezes, contrariados pelos pais, os mantém.

Aduz que com o passar dos dias a querelante/impetrante começou a notar comportamentos do querelado que em muito lhe desagradavam, dada essas constatações começou a questioná-lo de o porquê sempre agia assim ante a determinadas situações? Ele respondeu que “era normal”, que seu comportamento era esse e que não mudaria. Pois bem, mais dias se passaram e a impetrante/querelante percebeu que rápida e agressivamente o comportamento do agressor aumentava de maneira vertiginosa, causando-lhe desconforto psicológico e emocional.

Assevera que a relação havida entre as partes, consubstanciou-se ainda mais quando em um determinado momento o querelado fora morar com a impetrante, utilizando-se de sua casa, cartão de crédito e toda sorte de benesses que essa relação favorável a ele, condiziam.

Afirma que interpôs queixa-crime em desfavor do ex-namorado, solicitou a justiça gratuita ao Juiz, que indeferiu o pedido.

Por fim, esclarece que a paciente possui a idade de 22 anos de idade, não labora, não tem nenhuma fonte de renda capaz de subsidiar as custas do Poder Judiciário, no sentido mais amplo da palavra, sendo o seu indeferimento algo extremamente desarrazoado dadas as fartas provas naquele autos juntadas mas que desconsideradas pelo (a) Magistrado (a).

Dessa maneira, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à impetrante, por não poder arcar com as custas processuais e honorários, sem privar-se dos meios necessários às suas subsistências; Que seja deferida medida LIMINAR, pois estão presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, tendo em vista que se não for concedida, o juízo arquivara a Queixa-Crime por ausência do recolhimento das custas iniciais, seguidamente advirão danos a impetrante de ordem irreparável. E no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi por mim concedida em 17/04/2024.

As informações foram prestadas em 17/04/2024, tendo o Juízo
a quo
informado que:

- SINTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Na Queixa-Crime a querelante narra o seguinte:

“A querelante é solteira, estudante e mora sozinha na cidade de Tucuruí com o objetivo de se formar em Ensino Superior, bem como já vislumbra a possibilidade de ingressar na carreira de Mestrado. Sua vinda se deu em decorrência da conclusão do Ensino Médio e a atual cidade que seus pais moram – Novo Repartimento, não a possibilitar de cursar a faculdade de Psicologia, foi então que decidiram conjuntamente sobre a moradia nesta cidade cuja única finalidade é a de estudo. Pois bem, há de se mencionar que houve entre as partes [querelante e querelado], um envolvimento amoroso, desses que tipicamente acontecem entre jovens que ingressam nas IES e nisso, afloram-se os hormônios a fim de juntar-se em enlaces que muitas das vezes, contrariados pelos pais, os mantém. As partes se conheceram no estágio que faziam no Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (NATEA), na Policlínica Lago de Tucuruí, seguidamente descobriram também que estudavam na mesma IES [Instituição de Ensino Superior], na faculdade UNINORTE – Tucuruí, e desde então sobreveio-lhes a vontade de pactuarem o namoro, assim fizeram. Em abril de 2023, o irmão mais novo da querelante, Elias Ribeiro, casou-se e com isso ofereceu aos amigos mais íntimos e demais familiares, uma festa bem intimista que ocorreu em Novo Repartimento/PA na sede da igreja que seu pai atualmente é pastor, Assembleia de Deus. Dada a ocasião, achou-se por oportuno apresentar aos seus pais o seu namorado [querelado] que prontamente aceitou o convite e se dirigiram para a cidade onde ocorreria o festejo. Ao chegar na cidade, buscou a presença dos pais e o apresentou, seguidamente os pais disseram que não contrariariam a vontade da filha mas que isso não era para acontecer dada a evidencia que somente a manteriam em Tucuruí para fins específicos, qual seja, o terminar a faculdade e que após isso ela retornaria para trabalhar e morar perto deles, o querelante fora avisado que ali surgia o descontentamento da não aceitação do namoro, mas que por ora, deixava continuar até porque se aproximava da conclusão na IES de seu curso de psicologia. Seguidamente, ao término do final de semana, ela e o querelante retornaram para Tucuruí a fim de continuarem suas atividades e obrigações do dia a dia, ela especificamente inscrita no programa de alunos que concorrem uma bolsa/incentivo para ingressar no Mestrado assim que concluída a graduação, ele sempre sem muito apreço aos estudos, já havia, na mesma IES, iniciado o curso de Direito, mas não o concluiu. Com o passar dos dias a querelante começou a notar comportamentos do querelado que em muito lhe desagradavam, dada essas constatações começou a questioná-lo de o porquê sempre agia assim ante a determinadas situações? Ele respondeu que “era normal”, que seu comportamento era esse e que não mudaria. Pois bem, mais dias se passaram e a querelante percebeu que rápida e agressivamente o comportamento do agressor aumentava de maneira vertiginosa, causando-lhe desconforto psicológico e emocional. Aqui abro parêntese para evidenciar que a querelante é acompanhada por toda uma equipe multidisciplinar [Psicóloga e Psiquiatra] cujos profissionais a acompanham dada a observação de um grau de predisposição à depressão e demais doenças psíquicas que já foram diagnosticadas. A querelante faz uso de fármacos ansiolíticos e semanalmente é observada pela Psicóloga, Dra. Amanda Paula Correa – CRP-04/63114 que a acompanha desde 2022. Tais medidas de acompanhamento, Exa., deram-se em decorrência de sua mãe, Sra. Arineide Ribeiro, perceber a sua baixa produtividade em notas, seu elevado grau de distração no dia a dia do convívio familiar e, em um assunto bem específico de foro extremamente íntimo que a querelante se reserva ao direito de falar somente na presença de V. Exa., caso haja de vossa parte, tal interesse. Em suma, a querelante é extremamente fragilizada nesse sentido, que faz uso de fármacos e acompanhamento ininterrupto dos profissionais ditos alhures. Aqui, Exa., é o ponto de vértice máxima entre a querelante e o querelado que em muito sabendo do quadro clínico da querelante, manteve onerosamente uma alienação mental que melhor se elucidará mais ao sul. Subseguindo, a relação havida entre as partes, consubstanciou-se ainda mais quando em um determinado momento o querelado fora morar com a querelante, utilizando-se de sua casa, seu carro, combustível, cartão de crédito e toda sorte de benesses que essa relação favorável a ele, condiziam. A bem da verdade, Exa., o apartamento alugado para a querelante, quem o paga é a sua mãe, bem como as obrigações decorrentes dessa relação locatícia [água, internet, energia, mercado e demais], em que o querelado sequer contribuía com algo para a despesa diária do casal. A vantagem era tão escrachada que o querelado dirigia o veículo da querelante a tempo e a hora, dispondo-o como bem o quisesse, fazendo as vezes como se dono fosse por ter entre eles a relação de namoro e que em sua cabeça, supostamente validava o ato, mas não, como dito anteriormente, além de os pais da querelante não concordarem com o namoro, não faziam ideia de que o querelado utilizava do veículo para fins extremamente pessoais. Foi como a mesma surpresa que souberam do término da relação, da forma como ele agia com a querelante, causando-lhes também um extremo abalo e descontentamento. O relacionamento entre o Sr. Maxwell e a Sra. Naelle jamais fora saudável, um dos motivos para que os pais da Sra. Naelle não os apoiassem, dava-se pelas brigas constantes e em um tempo muito curto de namoro, que para um casal, de início de relação, tais brigas eram injustificáveis, que se davam por motivos mais pífios/torpes possíveis e que em sua maioria ocorria inicialmente pela parte do Sr. Maxwell pois era extremamente manipulador e ciumento, e nessa ordem de fatos a querelante já sinalizava o termino dessa relação pois como dito pois não queria que isso atrapalhasse seu sonho e o sonho de seus pais, de vê-la formada. No início tudo pareciam flores, mas depois de algum tempo ficou claro e até foi dito pelo próprio querelado através de aplicativo de mensagem as seguintes afirmações “Sou muito ciumento, muito” [SIC], dizendo também que “dá vontade de ele mandá-la trocar de roupa quando ele não gosta e ainda diz também, eu era ciumento de quebrar coisa minha por ciúme”, “de não deixar sair com amiga” [SIC]. Logo, fica evidente que o querelado tinha um traço de personalidade nada saudável de se cultivar em uma relação, fazendo com que o relacionamento com a Sra. Arine fosse bem instável e que a única e exclusiva culpa disso tudo, é do querelado que agressivamente a constrangia. Contudo, diante os fatos supracitados a querelante ainda tentou continuar o relacionamento que claramente não estava mais no caminho correto, mas por ela ainda ter fortes sentimentos pelo querelado, ainda nutria a eventual possibilidade de mantê-lo, acreditava-se que ainda o amava ao ponto de fazer alguns sacrifícios em prol disso, equivocada. Ainda nesse período da relação conturbada, a querelante dispôs em emprestar [cartão de crédito] o importe de R$900,00 (novecentos reais) a pedido do querelante, e que até o presente momento não honrou com o pagamento da dívida que por ele fora assumida. Outro ponto de máxima observação e que houve, já após o termino da relação, a invasão de domicilio da querelante por parte do querelado, especificamente no dia 17 de junho de 2023 em que possuído de muita raiva e ódio, dirigiu-se a casa da querelante para “buscar um colchão que havia deixado lá”, mandandolhe mensagem em horário inoportuno e já sob orientações de seus pais, que não mais o atendesse ou trocasse palavras com o agressor dada as evidencias de tudo o que eu já havia passado. Vale ressaltar que o querelado começou a ameaça-la, dizendo-lhe para “aguardar um processo”, ou seja, praticou violência processual e psicológica que está prevista no art. 147-B do Código Penal. Isso aconteceu quando os dois estavam com o relacionamento rompido, pois o Sr. Maxwell, que tinha um bem na casa da querelante, um colchão o, sendo mais específico, o queria de volta. Seguindo, no dia 17 de junho de 2023, o Sr. Maxwell disse que “ficaria no portão do prédio em que a querelante mora até que alguém saísse, assim ele pediria para entrar, pois ele era conhecido pelos vizinhos”, foi o que fez, entrou no prédio e INVADIU a residência da Sra. Arine, acomodando-se no quarto ao lado e, dada a situação, a querelante sob efeitos dos remédios indutores de sono, não ouviu o arrombamento da porta mas, ao acordar pela manhã, deparou-se com a cena que tem causado muita dor e diversos gatilhos emocionais, que foi a de deparar-se com o querelado dormindo no colchão no chão, no quarto ao lado, dentro de sua casa, aqui, Exa., por si só já os bastam, motivos suficientes para demonstrar o grau de periculosidade do agressor que não respeitou o silencio da agredida, invadindo lhe a residência, desrespeitando afrontosamente dispositivo legal. Resta evidente de que o Sr. Maxwell era um companheiro extremamente problemático e a querelante tinha todas as razões possíveis para não continuar no relacionamento que já estava com o fim evidente. O querelado sempre foi problemático em seus relacionamentos, sabe-se dessa informação pois a querelante, diante de tantos episódios ruins em seu relacionamento, procurou pesquisar sua vida pregressa e se deparou com informações que a desnortearam demasiadamente, tomou conhecimento que a relação anterior a sua, a ex-namorada o chamava de manipulador e desequilibrado, que dizia para ele mudar, aproveitar a oportunidade de uma nova relação e ser diferente, não o mesmo que agressivamente a machucava, vejamos: Por esta forma, é viável observar o traço stalker que o Sr. Maxwell mostrava durante o relacionamento com a querelante, pois constantemente tentava controlála e até mesmo acampou na frente da casa da Sra. Arine, algo inimaginável de se fazer de um ponto de vista de uma pessoa com personalidade saudável, INVADINDO a sua residência. Consequentemente, a querelante conquistou uma MEDIDA PROTETIVA de urgência para afastar o stalker, invasor e agressor de perto de sua presença, podendo ser encontrada no processo tombado sob o nº PJe 0805434-78.2023.8.14.0061, cujos únicos pedidos eram os constantes do microssistema protetivo à mulher. Pois bem, já guarnecida com a Medida Protetiva e mesmo assim com extremo medo e receio de o agressor descumpri-la, seus pais extremamente abalados com tudo isso, a buscaram de Tucuruí, levando-a para Novo Repartimento. Nesse interim fora comunicado à Faculdade do deferimento da Medida Cautelar em seu favor, e em desfavor do querelante que oportunamente sinalizou com as medidas de proteção à vítima, vejamos: O abalo e o constrangimento foram enormes ao ponto de a querelante pensar em pausar sua faculdade mesmo que provisoriamente, retornando-a no próximo semestre mas, ao buscar ajuda de sua psicóloga, das professoras envolvidas, de sua orientadora, foi que teve forças para a apresentação do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso, a fim cumprir tal requisito mesmo sob a supervisão de seus pais que não mais a deixaram retornar sozinha para a sua casa, ou seja, veio apenas apresentar o trabalho e retornar, dada a evidencia de extremo perigo por conta de sua vulnerabilidade quanto mulher e morar sozinha. Em razão do exposto, fica evidenciado o motivo da querelada não se sentir segura e com sequelas psicológicas em sua vida cotidiana após os acontecimentos supracitados. Logo, ao imaginar que o querelado possa sair dessa situação sem nenhum tipo de punição do ponto de vista jurídico, é imprescindível que Vossa Excelência o puna da maneira mais justa possível a quem tanto oprimiu uma mulher que só tentou ter um relacionamento saudável, mas sofrera diversos tipos de violência [patrimonial, psicológica e moral]. Em suma, a ordem linear dos fatos se deram da seguinte forma: • Início de 2023 tornaram pública a relação, apresentando a situação vivida entre o casal, aos familiares e amigos (as); • Fevereiro de 23 começaram a morar juntos; • Abril de 23 a querelante começou a ser mais reticente e cautelosa com a relação ante o comportamento agressivo e instável do querelante; • Junho de 23 houve a primeira sinalização do não consentimento da continuidade da relação de namoro; • Julho, agosto, setembro e outubro as ameaças, perseguições dada a não aceitação do namoro, continuavam, somente com o deferimento da Cautelar Protetiva, em 28/10/2023, foi que fato tudo o que fora relatado, cessou, contado desta data como marco temporal para a propositura da presente ação, ou seja, tem-se por tempestiva. Aqui, colaciona-se as imagens que melhor ilustram o caso narrado e assim aclara o entendimento de V. Exa. Em 2023 Delineado o arcabouço fático subjacente ao processo em epígrafe, passa-se à análise dos fundamentos jurídicos que embasam o pleito à querelante”.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Não há medida constritiva decretada em desfavor da impetrante.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Não há relevância ao mandado de segurança criminal.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO APSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Não há medida constritiva decretada em desfavor da Impetrante.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria Judicial aguardando a citação do Querelado. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo conhecimento, por restar demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, no pleito da Defesa. No mérito, nos manifestamos pela
concessão
do Mandado de Segurança, impetrado por Advogado Particular, em favor de ARINE NAELLE SILVA RIBEIRO, ante a demonstração e impossibilidade de custear as despesas processuais, referente a Queixa-Crime.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
mandamus
.

O presente caso é de
ratificação da liminar.

É cediço que de acordo com o Código de Processo Civil, é hipossuficiente a parte que comprovar que não está em condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

Os art. 98 e art. 99, do Código de Processo Civil, preveem sobre a Gratuidade da Justiça a qual se destina aqueles que, não tem recursos suficientes para pagar despesas processuais e honorários advocatícios e de proteção legal.

No caso em apreço,
a querelante requereu na Queixa-Crime interposta em 1º grau, a gratuidade da justiça, o que foi indeferido pelo Magistrado e determinado o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, a requerente interpôs Mandado de Segurança, pugnando pela reforma da decisão que negou a gratuidade da justiça da Queixa-Crime, tendo inclusive juntado documentos, quais sejam, Carteira de Trabalho e RAIS – Consulta Trabalhador, comprovando a impossibilidade de realizar o pagamento das custas processuais, uma vez que é recém-formada psicóloga e não está empregada.

Em, 17.04.2024 (ID 19053880 – Págs. 33/35), concedi a liminar intentada pela requerente. Vejamos decisão:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar requerida. O pedido dos autos impetrado pela defesa recai exclusivamente na gratuidade da justiça em favor de Arine Naelle Silva Ribeiro. Esclareço inicialmente que a queixa-crime está sujeita ao prévio pagamento de custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial. O art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. In casu, a paciente se trata de uma jovem de 22 anos de idade, concluinte do curso de Psicologia, que encontra-se desempregada, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos. Com efeito, entendo presentes, no caso, a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, precipuamente pelo fato de que a ausência do pagamento das custas pode acarretar sério prejuízo ao andamento processual. Ademais, repiso, a requerente não possui condições de arcar com as custas processuais, uma vez que é concluinte do curso superior de Psicologia, não trabalha e, no momento, pleiteia uma vaga no mestrado dando continuidade a seus estudos. Ora, sabemos que não é fácil um recém-formado conseguir um emprego, assim, prudente reconhecer o direito da paciente. Destarte, concedo a liminar requerida. (...)”

Assim, se conclui que

deve ser concedida a ordem ratificando a liminar

para conceder a gratuidade da justiça a requerente
ARINE NAELLE SILVA RIBEIRO
, ante a sua hipossuficiência.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e
concedo a ordem ratificando a liminar anteriormente concedida

para concessão da gratuidade da justiça de
ARINE NAELLE SILVA RIBEIRO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/05/2024